Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-46.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
*RECURSO – Apelação interposta pelos corréus FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI– ME e CHRYSTIANO BORGES BARCELOS - Ausência de preparo - Vício não suprido pelos apelantes, a despeito de sua regular intimação para tanto - Deserção configurada - Art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.*

RECURSO – Apelação interposta pelos corréus NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS

Ementa:
*RECURSO – Apelação interposta pelos corréus FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI– ME e CHRYSTIANO BORGES BARCELOS - Ausência de preparo - Vício não suprido pelos apelantes, a despeito de sua regular intimação para tanto - Deserção configurada - Art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.*

RECURSO – Apelação interposta pelos corréus NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA. e ANDRÉ VINÍCIUS LIVRIERI – Tempestividade – Não preenchimento do pressuposto – Apelo interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.*

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.*